Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

I – O Banco-autor, intimado, forneceu novo endereço para tentativa de busca e apreensão do veículo. A imposição de se demonstrar a localização do bem, para deferir o pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. Anulada a r. sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.

II – Apelação provida.